Tribunal: TJMT
Processo: 1020475-87.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020475-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 990.157.301-72 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), JOSILENE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 882.201.251-87 (APELANTE), VACIRA MILACENEY TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 571.926.771-91 (APELADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – IMPUGNAÇÃO À MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA EM BENEFÍCIO DA AUTORA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO REFUTADA – AJG MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015), e uma vez deferido, a revogação depende da apresentação de provas contumazes da capacidade financeira do beneficiado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS e JOSILENE DE ALMEIDA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Imissão de Posse
”

(Número Único 1020475-87.2019.8.11.0041), ajuizada contra os apelantes por VACIRA MILACENEY TEIXEIRA DA COSTA, dada a perda superveniente do objeto, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, e condenou a autora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 5% sobre o valor da causa,
mas manteve a exigibilidade suspensa em razão do benefício da AJG concedido
(cf. Id. nº 125527953 - Pág. 2).

Os apelantes se insurgem, exclusivamente, à manutenção da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deferido em favor da autora/apelada, porquanto “
a mesma é servidora efetiva da Secretária Estado de Saúde, com uma remuneração de quase 9.000,00
”, e “
nem mesmo o IRPF foi apresentado nos autos pela parte autora, o que denota
(que a requerente)
possui condições para arcar com as despesas e os honorários advocatícios de sucumbência
” (sic – cf. Id. nº 125527963 - Pág. 3).

Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de que seja revogada a assistência judiciária gratuita deferida em benefício da autora, condenando-a ao pagamento imediato das custas e honorários advocatícios sucumbenciais (cf. Id. nº 125527963 - Pág. 4).

Na peça vinculada ao Id. nº 125527970, a requerente contra-arrazoou a apelo, refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso, pois, afirma que “
é nítido que, com a renda da autora (menos de R$ 5.000,00 líquido), a determinação para pagamento das custas e honorários comprometerá seu próprio sustento e de sua família
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os réus/apelantes se insurgem, nos moldes do art. 100, “
caput
”, do CPC, contra a concessão da AJG à parte autora, mas, após detida análise do conjunto probatório recursal, tenho que as razões da impugnação não convencem quanto à afirmada condição financeira abastada de que desfrutaria a autora/apelada.

O art. 98, caput, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Ao ajuizar a presente demanda, a autora se qualificou como “funcionária pública estadual” e pediu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, afirmando não possuir “
condições de arcar com as custas e despesas do aludido processo sem prejuízo do sustento de sua família
”; como prova da alegada hipossuficiência financeira, anexou seus comprovantes de rendimentos que mostra que, naquela época, ela auferia a quantia líquida mensal de R$ 4.800,00 (cf. Id. nº 125527879), o que foi suficiente para que o MM. Juiz deferisse o benefício da AJG (cf. Id. nº

125527953 - Pág. 2).

O quadro probatório inicial permite, sim, a conclusão segura e fácil de que o perfil econômico da autora/apelada não é incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira feita para fins de concessão da AJG, à propósito, basta uma breve consulta ao site desta eg. Corte de Justiça, que disponibiliza uma calculadora de custas processuais, para se apurar que, considerando o valor da causa, estipulado nesta demanda, na quantia de R$ 81 mil reais, o preparo inicial giraria em torno de R$ 2.430,00, enquanto os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, alcançariam a importância de R$ 4.050,00, sem considerar, inclusive, as devidas atualizações.

Ou seja, se a requerente aufere atualmente a importância mensal líquida de R$ 6.873,09 (cf. Id. nº 125527972), os custos relacionados ao processamento da demanda, e devidos pela autora/apelada, alcançariam quase a totalidade do seu rendimento mensal, de modo que, se exigidas, podem, potencialmente, representar pesado fardo econômico à requerente; diante deste quadro, torna-se visível a qualificação da apelada no perfil daqueles que têm direito á benesse, uma vez que a revogação do benefício da AJG atingiria não somente a capacidade de sustento próprio da mesma e de sua família, como também se revelaria medida totalmente
contra sensu
do direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5º, XXXV).

Sendo assim, inexistindo prova da capacidade financeira da autora/apelada para arcar, de imediato, com as custas processuais e honorários advocatícios devidos por sucumbência, impõe-se a manutenção da benesse.

Isto posto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022